Tribunal: TJPA
Processo: 0046626-71.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10732 - Verba de Representação
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0046626-71.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA UBIRACY DA COSTA KALIF

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0046626-71.2009.8.14.0301
TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
APELADO:
MARIA UBIRACY DA COSTA KALIF
RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO (DAS-3). REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 046/2004. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO PARADIGMA PARA COORDENADOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS (DAS-4). RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO DO PADRÃO INCORPORADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. DIREITO AO RECÁLCULO DA VANTAGEM E AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS, RESPEITADO O QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública estadual (Delegada de Polícia Civil) contra o Estado do Pará, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da incorreta aplicação do percentual da Gratificação de Representação (DAS) incorporada. A autora possuía 5/5 (cinco quintos) incorporados do cargo de Assessor Jurídico, padrão DAS-3. Com o advento da Lei Complementar nº 046/2004, o cargo paradigma foi transformado em Coordenador de Assuntos Jurídicos, com padrão DAS-4. A Administração Pública, em processo administrativo, deferiu o pedido de alteração do padrão da gratificação incorporada, mas somente implementou o pagamento a partir de novembro de 2008 e não efetuou o pagamento das diferenças retroativas, além de aplicar percentual de cálculo inferior ao devido. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido.

II. Questão em discussão
2. As questões em debate no recurso são: I. A ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; II. O direito da servidora à alteração do padrão da gratificação de representação incorporada, de DAS-3 para DAS-4, em decorrência da reestruturação promovida pela Lei Complementar nº 046/2004, e o consequente pagamento das diferenças remuneratórias retroativas; III. A legalidade do percentual de 90% para o cálculo da gratificação referente ao padrão DAS-4, conforme previsto no art. 135 do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94).
IV. A alegação de violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, da razoabilidade e da ausência de dotação orçamentária.

III. Razões de decidir

3. Não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas sim a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, em que a lesão ao direito se renova mensalmente. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O reconhecimento administrativo do direito da servidora à alteração do padrão da gratificação incorporada de DAS-3 para DAS-4, com base na equivalência de atribuições entre o cargo extinto e o novo cargo paradigma, constitui ato administrativo que vincula a Administração. Tal ato, perfeito e acabado, confirma o direito da autora à percepção das diferenças remuneratórias decorrentes dessa reclassificação, desde a vigência da norma que a promoveu, observada a prescrição quinquenal.
5. O percentual aplicável à Gratificação de Representação para o cargo de padrão DAS-4 é de 90% sobre o padrão do cargo, conforme expressa disposição do art. 135, parágrafo único, alínea "c", da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único). A aplicação de percentual inferior (80%) com base na Lei nº 5.020/82 é indevida, uma vez que esta norma, por ser anterior e geral, foi derrogada pela legislação específica posterior (RJU), que não condiciona a percepção do percentual legal a qualquer "opção" por parte do servidor.

6. A decisão judicial que determina o cumprimento da lei, assegurando o pagamento de vantagem pecuniária nos exatos termos por ela previstos e já reconhecida administrativamente, não representa ofensa à separação dos poderes ou à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de criação de vantagem ou aumento de vencimentos, mas de mero controle de legalidade dos atos da Administração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública é devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. 2. O reconhecimento administrativo da equivalência de atribuições entre o cargo comissionado extinto e o novo cargo paradigma, para fins de atualização de gratificação incorporada, vincula a Administração ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal. 3. A Gratificação de Representação (DAS) deve ser calculada com base nos percentuais previstos no art. 135, parágrafo único, da Lei nº 5.810/94 (RJU), sendo ilegal a aplicação de percentual diverso com base em legislação anterior e geral."

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 022/1994; Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), art. 135; Lei Complementar Estadual nº 046/2004; Lei Estadual nº 5.020/1982, art. 8º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Processo Civil, arts. 85, §3º, I, 355, I, 487, II.
Jurisprudência citada:
Acórdão nº 51.572 (TJPA, Mandado de Segurança nº 2002.304.600); Acórdão nº 46.071 (TJPA, Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 2001305483).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(ID 26083071) e
REMESSA NECESSÁRIA
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença (ID 26083068) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
MARIA UBIRACY DA COSTA KALIF
, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao requerido que pague a gratificação incorporada no percentual de 90% (noventa e cinco por cento) do padrão do cargo GEP DAS-4, durante o período que percebeu a menor desde a promulgação da Lei Complementar nº 046/2004 (18/08/2004) até a data em que esta passou a ser paga corretamente (novembro de 2008). Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146. Tendo a autora descaído de parte mínima do pedido, condeno apenas o réu ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Sentença sujeita à remessa necessária.”

Na origem, a autora/apelada, ajuizou a ação alegando ser servidora pública estadual, ocupante do cargo de Delegada de Polícia Civil, e que possuía incorporada à sua remuneração a integralidade (5/5) da Gratificação de Representação pelo exercício do cargo comissionado de Assessor Jurídico, padrão DAS-03. [26082994] Sustenta que, com a edição da Lei Complementar nº 046/2004, a estrutura de cargos foi alterada e o cargo paradigma para sua gratificação passou a ser o de Coordenador de Assuntos Jurídicos, com padrão DAS-04. Diante disso, formulou requerimento administrativo (Processo nº 2008/330318) para a devida alteração do padrão de sua gratificação incorporada, o que foi deferido pela Administração, com efeitos financeiros a partir de novembro de 2008.

Os pedidos principais da autora (ID 26082994, p. 24) foram:
a) A condenação do réu ao pagamento da "Gratificação de Representação" (incorporada em 100%) calculada com base no percentual de 90% sobre o padrão do cargo GEP-DAS-4, conforme o art. 135, parágrafo único, alínea "c", do Regime Jurídico Único (Lei Estadual nº 5.810/94), afastando a aplicação do art. 8º da Lei nº 5.020/82; b) A condenação do réu ao pagamento das diferenças retroativas, desde janeiro de 2004 até outubro de 2008, acrescidas de juros e correção monetária.

O Juízo
a quo
, em
sentença
(ID 26083068), afastou as preliminares de inépcia da inicial e de prescrição do fundo de direito, aplicando a prescrição quinquenal sobre as parcelas (Súmula 85/STJ). No mérito, fundamentou que o direito à alteração da gratificação foi reconhecido administrativamente em 10/10/2008, constituindo um ato jurídico perfeito que não pode ser questionado posteriormente pela Administração, em respeito à segurança jurídica. [26083068, p. 3-4] Assim, concluiu que, com o reconhecimento do direito, também foi reconhecido o direito à percepção dos valores retroativos não prescritos desde a vigência da Lei Complementar nº 046/2004, em 18/08/2004. [26083068, p. 4] O dispositivo da sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento da gratificação no percentual de 90% do padrão do cargo GEP DAS-4, referente ao período de 18/08/2004 a novembro de 2008, com juros e correção monetária, e ao pagamento de honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido. [26083068, p. 5]

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de
apelação
(ID 26083071), sustentando, em síntese: a)
Preliminarmente
, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, argumentando que o direito de ação nasceu com a reestruturação da carreira em 2004, e, portanto, o prazo quinquenal já teria se esgotado quando do ajuizamento da ação em 2009;
b)
No mérito
, a ausência de direito à alteração do padrão incorporado, pois a Lei Complementar nº 046/2004 não previu a revisão automática de incorporações anteriores, e não há direito adquirido a regime jurídico;
c) A ausência de comprovação de que a autora exerceu efetivamente as funções do cargo de padrão DAS-4, requisito para a incorporação;
d) A impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar nº 046/2004, que não contém tal previsão, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI, da CF); e) Que o pagamento da gratificação no novo padrão, a partir de novembro de 2008, foi um ato de mera liberalidade da Administração, com efeitos prospectivos, não implicando reconhecimento de direitos pretéritos;
f) A violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37, por entender que o Judiciário estaria atuando como legislador positivo ao conceder aumento de vencimentos sem previsão legal;
g) A violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado o ônus imposto ao erário.

A apelada apresentou
contrarrazões
(ID 26083075), pugnando pela manutenção da sentença. Defendeu a inocorrência da prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo, conforme o Tema 602 do STJ. Reforçou que o direito foi reconhecido administrativamente, ato que vincula a Administração e não pode ser desconsiderado como "mera liberalidade". Argumentou que a sentença não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas aplicou a legislação vigente, notadamente o art. 135 do RJU, que estabelece o percentual de 90% para o padrão DAS-4, não havendo ofensa à separação dos poderes.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 27437874), manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a lide versa sobre interesse meramente patrimonial, sem relevância social que justifique a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará preenche os requisitos de admissibilidade. Foi interposto tempestivamente, considerando a prerrogativa de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública (art. 183 do CPC), contra sentença proferida em 01/01/2025 (ID 26083068), com o protocolo da apelação em 26/02/2025 (ID 26083071). O interesse recursal e a legitimidade da parte são manifestos.

Da mesma forma, conheço da remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Assim, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária, passando à análise conjunta das questões neles suscitadas.

II. Análise das Preliminares

Da Prescrição do Fundo de Direito

O apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito, ao argumento de que a pretensão da autora nasceu com a edição da Lei Complementar nº 046/2004, que reestruturou a carreira. Segundo essa tese, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2009, o direito de pleitear a revisão da gratificação já estaria extinto pelo decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Contudo, a argumentação não merece prosperar. A controvérsia não diz respeito a um ato único e de efeito concreto que tenha negado, de forma expressa e inequívoca, o direito da servidora. Ao contrário, a pretensão recai sobre o pagamento de verbas remuneratórias que, segundo a autora, vêm sendo pagas a menor, mês a mês, pela Administração Pública.

Trata-se de uma relação jurídica de trato sucessivo, na qual a obrigação do ente público se renova periodicamente. A omissão em pagar a gratificação no padrão e percentual corretos representa uma lesão que se repete continuamente no tempo. Dessa forma, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação.

Este é o entendimento pacífico e consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na
Súmula nº 85
:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação."

No caso dos autos, o Estado do Pará não apenas nunca negou expressamente o direito da autora, como, de fato, o reconheceu em sede administrativa, conforme se depreende do parecer da Consultoria Jurídica da SEAD e do subsequente despacho que deferiu a alteração do padrão da gratificação incorporada (ID 26083002, p. 5). O que a Administração deixou de fazer foi dar a esse reconhecimento os efeitos financeiros retroativos devidos.

Portanto, a situação se amolda perfeitamente à hipótese de prestação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas pretéritas, em conformidade com a Súmula 85 do STJ.

Deste modo,
rejeito a preliminar de prescrição do fundo de direito
.

III. Mérito

A questão central a ser dirimida nesta instância recursal consiste em verificar se a autora, servidora pública estadual, faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias relativas à Gratificação de Representação (DAS) incorporada, decorrentes da reclassificação do cargo paradigma de DAS-3 para DAS-4, bem como da aplicação do percentual de 90% sobre o padrão correspondente.

A análise dos autos revela que a pretensão da autora é legítima e encontra amparo tanto na legislação estadual quanto nos próprios atos da Administração Pública.

A autora, como Delegada de Polícia Civil, possuía incorporada em sua remuneração a integralidade (5/5) da gratificação de representação relativa ao cargo de
Assessor Jurídico
, cujo padrão era o
DAS-03
. Essa incorporação era regida pela Lei Complementar nº 022/1994.

Posteriormente, a
Lei Complementar nº 046, de 10 de agosto de 2004
, promoveu uma reestruturação nos cargos comissionados da Polícia Civil. Conforme se verifica no Anexo II da referida lei (ID 26082998, p. 1), o cargo de "Assessor Jurídico" foi transformado e passou a corresponder, em atribuições e hierarquia, ao cargo de
"Consultor Jurídico I", com padrão GEP-DAS-011.4 (DAS-4)
.

Diante dessa alteração legislativa, a servidora requereu administrativamente, através do Processo nº 2008/330318, a atualização do padrão de sua gratificação incorporada, de DAS-3 para o novo padrão DAS-4, argumentando que as atribuições do cargo permaneciam as mesmas. O pleito foi submetido à análise da Diretoria de Desenvolvimento de Gestão e do Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração (SEAD).

A análise técnica (ID 26083002, p. 4) e o parecer jurídico (ID 26083002, p. 5-7) exarados no referido processo administrativo foram conclusivos. Após cotejar as atribuições do antigo cargo de Assessor Jurídico com as do novo cargo de Coordenador de Assuntos Jurídicos I (nova denominação para o Consultor Jurídico I, padrão DAS-4), a própria Administração Pública reconheceu a correlação e a equivalência das funções. A conclusão do parecer jurídico da SEAD (ID 26083002, p. 7) foi categórica:

"DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, sugerimos o deferimento do presente pleito haja vista que a Servidora faz jus alteração de padrão do cargo de ASSESSOR JURÍDICO GEP DAS-011.3 para o padrão do cargo de COORDENADOR DE ASSUNTO JURÍDICO I GEP DAS-011.4, na inteligência do art. 70 § 2º da Lei Complementar Estadual nº. 022/94 com nova redação dada pela Lei Complementar nº. 055/2006."

Com base nesse parecer, o então Secretário de Estado de Administração exarou despacho deferindo o pleito (ID 26083002, p. 9).

Esse
reconhecimento administrativo é um ato jurídico perfeito e eficaz
, que gera direitos para a servidora e obrigações para a Administração. Ao deferir a alteração do padrão da gratificação incorporada, o Estado do Pará admitiu formalmente que o direito da autora acompanhou a reestruturação da carreira. Não se trata, como alega o apelante, de "mera liberalidade", mas sim do cumprimento do princípio da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, em sua dimensão de manutenção do valor real da remuneração frente a reestruturações de carreira. A tentativa do Estado de, em juízo, negar o que já afirmara administrativamente, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que é vedado pelo ordenamento jurídico e atenta contra a boa-fé objetiva que deve pautar as relações entre a Administração e seus servidores.

Uma vez estabelecido o direito à atualização do padrão da gratificação incorporada para DAS-4, a controvérsia se desloca para dois pontos:
o percentual de cálculo
e o t
ermo inicial dos efeitos financeiros.

Quanto ao percentual, a autora argumenta que o Estado do Pará aplicava incorretamente a alíquota de 80% sobre o padrão do cargo, quando a lei determina um percentual específico para cada nível de DAS. A Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará) é clara em seu artigo 135:

Art. 135.
A gratificação de representação será atribuída aos servidores ocupantes de cargos comissionados de Direção e Assessoramento Superior.

Parágrafo único.
A gratificação de representação incidirá sobre o padrão do cargo, nos seguintes percentuais:

a) GEP-DAS.6 - 100% (cem por cento);

b) GEP-DAS.5 - 95% (noventa e cinco por cento);

c) GEP-DAS.4 - 90% (noventa por cento);

d) GEP-DAS.3 - 85% (oitenta e cinco por cento);

e) GEP-DAS.2 - 80% (oitenta por cento);

f) GEP-DAS.1 - 80% (oitenta por cento).

A norma é cogente e não deixa margem para discricionariedade. Sendo a gratificação da autora referente ao padrão DAS-4, o percentual a ser aplicado é, inequivocamente, de
90%
. A tese do Estado, de que poderia aplicar o percentual de 80% com base no art. 8º da Lei nº 5.020/82, não se sustenta.

Como bem destacado na petição inicial e nos precedentes judiciais juntados pela autora, a Lei nº 5.810/94, por ser posterior e específica, regulou integralmente a matéria de remuneração dos servidores estaduais, revogando tacitamente as disposições incompatíveis da legislação anterior. Ademais, o próprio art. 8º da Lei nº 5.020/82 previa uma "faculdade" de opção ao servidor, que não pode ser imposta unilateralmente pela Administração, especialmente quando resulta em prejuízo financeiro,
in verbis:

Art. 8° - É facultado ao servidor do Serviço Público Civil do Estado do Pará, investido em cargo em comissão, optar pela remuneração de seu cargo de origem, acrescida de 80% (oitenta por cento) da remuneração do cargo em comissão, a título de representação.

Correta, portanto, a sentença ao determinar que o cálculo da gratificação siga o percentual de 90% previsto no RJU.

No que tange ao termo inicial dos efeitos financeiros, o reconhecimento administrativo do direito à reclassificação da gratificação produz efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à data em que o direito nasceu. O direito à percepção da gratificação no padrão DAS-4 surgiu com a vigência da
Lei Complementar nº 046/2004
, publicada em 18 de agosto de 2004. Portanto, a partir dessa data, a autora já fazia jus à vantagem recalculada.

A sentença, ao condenar o réu ao pagamento das diferenças "desde a promulgação da Lei Complementar nº 046/2004 (18/08/2004) até a data em que esta passou a ser paga corretamente (novembro de 2008)", agiu em perfeita conformidade com a lógica jurídica, apenas
ressalvando o lapso prescricional
, que, no caso,
abrange as parcelas anteriores a 15 de outubro de 2004 (cinco anos antes da propositura da ação em 15/10/2009, conforme protocolo em ID 26082994, p. 6)
. Dessa forma, o período de pagamento retroativo correto é de
15 de outubro de 2004 até outubro de 2008
, inclusive. A sentença, ao fixar o termo inicial em 18/08/2004, foi ligeiramente além, mas como não houve recurso da parte interessada neste ponto e vedada a
reformatio in pejus
em sede de remessa necessária (Súmula 45/STJ), mantém-se o julgado.

As alegações de violação à separação de poderes (Súmula Vinculante 37) e de ausência de dotação orçamentária (art. 169 da CF) não procedem.
O Poder Judiciário não está legislando nem concedendo aumento
, mas sim
garantindo a correta aplicação
da lei já existente (LC nº 046/2004 e Lei nº 5.810/94) e
de um direito já reconhecido em sede administrativa
. A ausência de dotação orçamentária, por sua vez, não pode servir de escudo para o descumprimento de obrigações legais e de decisões administrativas que reconheceram o direito do servidor, sendo um ônus que cabe ao gestor público equacionar.

A tese de que a aplicação do percentual de 80% com base na Lei nº 5.020/82 é indevida quando o Regime Jurídico Único estabelece percentuais específicos e mais vantajosos, afastando a tese de "liberalidade" da Administração e confirmando a ilegalidade do cálculo a menor.

Ante o exposto, conheço da Apelação Cível e da Remessa Necessária e, no mérito,
nego-lhes provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reforçados.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026